Tribunal: STF
Processo: HC 183165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Augusto Cesar Mendes Araújo, em favor de Bruno Henrique Sesso Evangelista, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 530.489/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de BRUNO HENRIQUE SESSO EVANGELISTA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0000609-28.2018.8.26.0559). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas majorado), e 3 anos de reclusão, como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 (porte de arma de fogo), em regime inicial fechado. 
    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal deu parcial provimento para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, redimensionando a reprimenda do delito de tráfico de entorpecentes para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida, no mais, a sentença monocrática. 
    No presente writ, o impetrante se insurge contra a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena em dissonância com os Enunciados 440 da Súmula do STJ e 718 e 719 da Súmula do STF. Ressalta o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais favoráveis”. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, os autos estão conclusos à espera do julgamento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Desse modo, não há se falar em Súmula 691, porque a decisão proferida no STJ não indeferiu a liminar, mas não conheceu do habeas corpus.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Afirma o impetrante que “houve manifesta incongruência entre a fixação da pena e do regime – e isso salta aos olhos da defesa, haja vista que vez que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são absolutamente favoráveis ao paciente, tendo, inclusive, a pena-base sido fixada no mínimo legal.”
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “No caso, o paciente, juntamente com corréus, transportava e trazia consigo "36 porções de maconha e 14 invólucros contendo cocaína, pesando, respectivamente, as massas líquidas de 776,41g e 3,97g" (fls. 76/77), além de uma arma de fogo, razão pela qual foi condenado, definitivamente, a 8 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. 
    Ao manter o regime inicial fechado, ressaltou a Corte estadual: 
    [...] A fixação do regime mais gravoso para o início do desconto das penas privativas de liberdade se justifica no caso em comento pela variedade e expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela natureza de uma delas (fls. 144/145). 
    Quanto ao regime prisional, deve-se observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º; c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o afastamento, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, da obrigatoriedade do regime fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 
    Na hipótese dos autos, não há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado. Isso porque a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. (eDOC 9, p. 2)
    Da leitura da decisão impugnada, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, de acordo o artigo 42 da Lei de Drogas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente